Tribunal: TJPA
Processo: 0802516-95.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0802516-95.2020.8.14.0000
PARTE AUTORA: FRANCISCLEI DE ALMEIDA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL DE NÃO CONSIGNAÇÃO EM ATA DE AUDIÊNCIA DE PEDIDO DE APLICAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.

O acordo de não persecução penal é de atribuição exclusiva de o RMP promovê-lo, não se revelando direito subjetivo do réu, por depender do convencimento do RMP de que preenchidos os requisitos insertos no art. 28-A, do CPP.

PRESENÇA DA TITULAR DA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUERIMENTO MANUSCRITO FEITO PELA PARTE. PREJUÍZO INEXISTENTE.

Ademais, presente à audiência referida estava a nobre RMP a quem compete propor acordo de não persecução penal. Não fosse por isso, fora consignado, ainda, de maneira manuscrita, como se oberva às fls. 130-131 (ID nº 2882216), o pedido veiculado neste
madamus
de requerimento do impetrante de aplicação do citado instituto a denotar ausência de qualquer prejuízo.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado por
FRANCISCLEI DE ALMEIDA SANTOS
, devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com esteio no art. 5º, LXIX, da CF/88 c/c art. 1º e ss., da Lei nº 12.016/2009, contra suposto ato abusivo e ilegal perpetrado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, consistente na não consignação, em ata de audiência, do pedido de aplicação do instituto da não persecução penal (art. 28-A, do CPP) nos autos do processo nº 0006502-14.2013.8.14.0040 a que responde o impetrante.

Em
razões

(fls. 03-09 ID nº 2882109), o impetrante afirma que é acusado da prática do crime previsto no artigo 155, §4º, IV (pena mínima 02 anos), do Código Penal, pelo qual fora autuado em flagrante delito em 10 de julho de 2013. Em audiência de instrução e julgamento ocorrida em 05/03/2020 em que seria ouvida uma testemunha, não fora oportunizado à defesa o direito de requerer/consignar em ata a aplicação do instituto da não persecução penal (art. 28-A, do CPP). A autoridade coatora não declinou motivo plausível para recusa da consignação em ata do pedido, bem como o RMP quedou-se inerte, mesmo sendo dever funcional requerer a medida nesses casos de pena mínima inferior a 4 anos, pois simplesmente assentou o juízo coator que
“não iria ser registrado no termo em razão de réus presos pendentes de realização, bem como que não há nenhum prejuízo na realização do pedido por escrito
”, ou seja, entendeu que não haveria prejuízo, pois ainda haveria audiência e o interrogatório designado para o dia 16/09/2020.

Suscita direito líquido e certo de ser consignado, em ata de audiência, o pedido de aplicação da não persecução penal formulado verbalmente e não por escrito.

Por tais razões, requer a
concessão de liminar

“no sentido de determinar a inclusão e/ou convalidar o requerimento feito manuscrito pela defesa na ata de audiência datada de 05 de março de 2020 de não persecução penal na forma do artigo 28-A da Lei nº 13.964/2019, alternativamente, designar audiência para pedido de aplicação do pacote anticrime pela defesa”.
No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-133.

Em
despacho inaugural
(fls. 134-135 ID nº 2886792), determinei a notificação da autoridade indigitada como coatora para que prestasse as informações de estilo, no prazo legal do art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009 e, em seguida, à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

A
autoridade coatora

prestou as informações de estilo
(fls. 141-143 ID nº 2891207),

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo conhecimento e denegação do
mandamus
, por ausência de direito líquido e certo a ser amparado (fls. 148-160 ID nº 2902101).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O mandado de segurança apresenta tratamento constitucional, dispondo o art. 5º, inciso LXIX, da CF o conceito ao estatuir que
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”
.

A nível infraconstitucional, o art. 1º, da Lei nº 12.016/09, que revogou a Lei nº 1.533/51, prevê a concessão de mandado de segurança
“para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas corpus’ ou ‘habeas data’, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Inicialmente, assento que, segundo pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
"o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais se pode verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo"
(AgInt no MS 24.788/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/06/2019, DJe 12/06/2019).

Nesse prisma, o impetrante requereu a concessão da ordem
“no sentido de determinar a inclusão e/ou convalidar o requerimento feito manuscrito pela defesa na ata de audiência datada de 05 de março de 2020 de não persecução penal na forma do artigo 28-A da Lei nº 13.964/2019, alternativamente, designar audiência para pedido de aplicação do pacote anticrime pela defesa”.

A ata da audiência restou assim grafada (fl. 130 ID nº 2882216):

“TERMO DE AUDIÊNCIA

Proc. Nº: 0006502-14.2013.814.0040

Art. 155, §4º, IV do CP

Acusado: FRANCISCLEI DE ALMEIDA SANTOS

Aos 05 (CINCO) dias do mês 03 (MARÇO) de 2019 (DOIS MIL E DEZENOVE), na sala de audiência da 1ª Vara Criminal, onde se achava presente o MM. Juiz de Direito, Dr. CELSO QUIM FILHO, comigo, Ado Pereira da Silva, servidor, ao final assinado. Presente a Representante do Ministério Público Drª FRANCYS GALHARDO DO VALE. Presente o acusado. Presente o advogado Dr. TIAGO AGUIAR DE OLIVEIRA OAB/PA 22058. Ausente a testemunha IVANILSON SOUSA OLIVEIRA..

OCORRENCIA: 1 -

Tendo em vista que este Magistrado é titular da Vara do juizado especial, respondendo também pelas 1ª e 2ª vara criminal desta comarca, bem assim dando prioridade às audiências de réus presos, prejudicado o ato; 2 –
REDESIGNO a audiência para o dia 16/09/2020, às 09:00 horas
visando interrogatório do acusado.
CIENTES OS PRESENTES
; 3 – Tendo em vista informaço de que a testemunha PM IVANILSON SOUSA OLIVEIRA encontra-se recolhido no presidio Anastácio das neves(CRECAN), expeça-se CP de oitiva; 4 - Ciência ao Ministério Público; 5 – Após a redesignaço da audiência, e durante uma outra audiência que ocorreu nos autos 0001669-06.2020.814.0040 o advogado Dr. DOMINGOS FARIAS ingressou na audiência dizendo que queria consignar o pedido, tendo o Magistrado dito que a audiência no iria se realizar, para que o mesmo fizesse o pedido por escrito, no tendo o causídico se conformado com a deciso, razo pela qual foi reaberto o termo e constado que no iria ser registrado no termo em razo das outras audiências de réus presos pendentes de realizaço, bem como que no há nenhum prejuízo na realizaço do pedido por escrito. Algum tempo depois o referido advogado ingressou novamente na audiência, com uma ligaço em viva voz, dizendo ser o presidente de prerrogativas, o qual afirmava que este Magistrado cometeu 03 crimes, advocacia administrativa, prevaricaço e abuso de autoridade, tendo o causídico complementado que no estava brincando, e que no assinaria o termo se no lhe fosse permitido apresentar seu requerimento. Pelo juiz foi reiterado que no seria permitido formular por escrito o requerimento principalmente por que há diversas audiências de réus presos a serem feitas, bem como que o advogado constituído pelo acusado nestes autos, conforme procuraço juntada as fl. 107, é o Dr. TIAGO AGUIAR DE OLIVEIRA OAB/PA 22058. A pedido do advogado DOMINGOS FARIAS registro que a primeira vez o referido causídico entrou na audiência foi autorizado pelo Magistrado. Na segunda vez o referido causídico entrou sem autorizaço com a gravaço alta do celular, atrapalhando a audiência anterior. E como nada mais foi dito nem perguntado, o MM Juiz mandou encerrar o presente. Eu, ........................, Ado Pereira da Silva, Servidor, digitei e subscrevo.”

Com efeito, não vislumbro lesão a direito líquido e certo algum do impetrante. O acordo de não persecução penal é de atribuição exclusiva de o RMP promovê-lo, não se revelando direito subjetivo do réu, por depender do convencimento do RMP de que preenchidos os requisitos insertos no art. 28-A, do CPP,
in verbis
:

“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Ademais, presente à audiência referida estava a nobre RMP a quem compete propor acordo de não persecução penal. Não fosse por isso, fora consignado, ainda, de maneira manuscrita, como se oberva às fls. 130-131 (ID nº 2882216), o pedido veiculado neste
madamus
de requerimento do impetrante de aplicação do citado instituto a denotar ausência de qualquer prejuízo.

Diante disso, não se vislumbra qualquer ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão judicial atacada a denotar violação a direito líquido e certo do impetrante a ser amparado pela via estreita do mandado de segurança.

Ante o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça e pelas razões expostas no presente voto,

denego a ordem e julgo extinto o processo com resolução de mérito,
com base no artigo 487, I, do novo CPC.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas,

à luz das Súmulas 512 do STF
e 105 do STJ c/c art. 25, da Lei n° 12.016/2009.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 15/05/2020